Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-23.2019.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003389-23.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DIVINA DALVA GOUVEIA - CPF: 349.419.081-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE
ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “
BEVACIZUMABE - AVASTIN 330MG”
– REQUISITOS DO TEMA N. 106 DO STJ COMPROVADOS
- SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS (
Avastin
– princípio ativo
Bevacizumab
), deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

4. Uma vez preenchidos os critérios estabelecidos pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106, sob o rito dos Recursos Repetitivos, a sentença objurgada está em consonância com os Enunciados 12, 14, 16 e 58, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que versam exatamente acerca da comprovação da ineficiência das medicações disponíveis junto ao SUS, para tratamento das moléstias apresentadas.

5. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº
1003389-23.2019.8.11.0003
proposta por
DIVINA DALVA GOUVEIA
, que julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis na obrigação de fornecer ao autor o medicamento composto de BEVACIZUMABE, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido.

O Apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que o tratamento de saúde pleiteado é obrigação do Estado de Mato Grosso, posto que de alta complexidade.

Sustenta que o SUS fornece outros medicamentos que poderiam ser utilizados no tratamento da parte autora, e que não foi demonstrado a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Alega a inaplicabilidade da responsabilidade solidária aos Municípios,

a inexistência de indicação do principio ativo do medicamento.

Requer, nestes termos, o provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido feito pela parte autora, ou,
seja garantido ao município o direito de regresso junto ao estado de mato grosso quanto ao ressarcimento de despesas para o custeio da presente demanda.

Contrarrazões do Apelado pelo
desprovimento do apelo – id. 22544495.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da eminente procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, pugna pelo desprovimento do recurso – id. 47222495.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
arguiu sua ilegitimidade passiva, posto que impor ao Município a prestação ao fornecimento de medicamentos que não seja de sua responsabilidade, consiste em macular a divisão de competências prevista legalmente.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, a fornecer do medicamento denominado “BEVACIZUMABE”.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

a

Sra.

Divina Dalva Gouveia,
ajuizou em
09/04/2019
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência

contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, visando conseguir o fornecimento do medicamento BEVACIZUMABE (AVASTIN) 330MG, bem como todos os procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde d o paciente.

A tutela de urgência foi concedida em 10/05/2019 pelo magistrado
a quo (
ID. 22544460
)
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 27/07/2019 que possui a seguinte parte dispositiva (ID. 22544483):

“(...)Diante do exposto , resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis na obrigação de fornecer ao autor o medicamento composto de BEVACIZUMABE, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido. Sem custas, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001. Não há condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando esta for a Fazenda Pública, consoante exposto acima.

Verifica-se que o pedido inicial não é líquido, eis que o autor precisa fazer o uso da medicação de forma contínua por tempo indeterminado, não sendo possível aferir o exato proveito econômico obtido na lide, deste modo, proceda-se com a remessa necessária tão logo esgote o prazo recursal. Publique-se, registre-se, intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”

Com essas considerações, passo a apreciar a remessa necessária.

A Apelada, assistida pela Defensoria Pública, relatou que foi diagnosticado com neoplasia maligna do cólon (CID C 18), que, segundo a literatura médica, são tumores que acometem um segmento do intestino grosso que é subdividido em cólon e reto, juntamente com metástases pulmonar e abdominal, razão pela qual seu médico lhe indicou uso da medicação BEVACIZUMABE (AVASTIN) 330MG, visto que apenas o procedimento de quimioterapia convencional não é suficiente, sendo que com a adição do medicamente supramencionado irá aumentar substancialmente a resposta do tratamento.

Denota-se dos documentos carreados aos autos, que diante do diagnóstico, o médico que acompanha a Apelada solicitou em caráter de urgência, o medicamento, sob risco de submeter a paciente à progressão tumoral, bem como a deterioração clínica podendo progredir ao óbito.

A Fazenda Pública Municipal, por sua vez, invoca critérios como o alto custo do medicamento em detrimento aos que existem à disposição do SUS, para alegar haver uma espécie de responsabilidade gradativa entre os as esferas da federação para concluir, em seus pedidos, que a responsabilidade caberia apenas ao Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade do medicamento, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Município defende que o fornecimento de medicamento que não consta das listas essenciais do SUS, deve ocorrer apenas em caráter excepcional, o que não entende demonstrado no caso.

Insurge-se, ainda, contra a prescrição do medicamento sem apontar seu princípio ativo, ressaltando que, para que inexista um gasto excessivo por parte do Poder Público, faz-se necessária a indicação pelo profissional da saúde de um medicamento com o menor custo, devidamente comprovado.

In casu
, observo que, por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS (Avastin– princípio ativo Bevacizumab), para o deferimento da antecipação da tutela, deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
[Destaquei]

Acerca do primeiro requisito, verifico que no
Relatório Médico de 07/03/2019
, subscrito pelo Médico Cancerologista Dr. José Spila Neto – CRM 4497-MT (ID. 22533892), restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento,

bem como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos que vêm sendo fornecidos.

Segundo o mencionado documento médico, a Apelada já vem sendo submetida a quimioterapia convencional, porém a adição do medicamento solicitado aumentaria substancialmente a resposta ao tratamento:

(...)

Câncer de colón com metástases pulmonar e abdominal. Necessita receber a medicação urgente devido ao EC do tumor e potencial risco de expansão e morte.
Vale ressaltar que a paciente está sendo submetida a quimioterapia convencional, porém a adição do medicamento solicitado aumentaria substancialmente a resposta ao tratamento.
(...).
[Destaquei]

O segundo e o terceiro critérios também estão devidamente preenchidos, já que a paciente, assistida pela Defensoria Pública, não apresenta condições de custear a medicação que, segundo o NAT (ID. 22533897), é de alto valor, e o fármaco
Avastin - Bevacizumabe
conta com o pertinente registro na ANVISA (n. 101000637), além de ser indicado para o caso da paciente (antineoplásico).

Por oportuno, destaco que, uma vez preenchidos os critérios estabelecidos pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106, sob o rito dos Recursos Repetitivos, a sentença objurgada está em consonância com os Enunciados 12, 14, 16 e 58, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que versam exatamente acerca da comprovação da ineficiência das medicações disponíveis junto ao SUS, para tratamento das moléstias apresentadas.

Ressalto, outrossim, que, ao contrário do consignado pelo Apelante, restou devidamente evidenciado no laudo médico, a indicação do princípio ativo do medicamento vindicado
(BEVACIZUMAB),
e, em consulta ao sitio eletrônico da ANVISA, observa-se que, existe somente um fabricante de
Bevacizumab
registrado e aprovado no Brasil (ROCHE), que possui o nome comercial de
Avastin
(informação colhida em 12/02/2021 – (http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=12508082016&pIdAnexo=3099793).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, para determinar o fornecimento do medicamento.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos do Recurso são os mesmos proferidos na análise da remessa necessária
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
. Na remessa necessária,
RATIFICO

A SENTENÇA
mantendo a sentença em todos os fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021